Tribunal: TJPA
Processo: 0811301-57.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811301-57.2019.8.14.0040

APELANTE: JATOP SERVICOS LTDA - EPP

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ISSQN. DEFINIÇÃO DO SUJEITO ATIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 355/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação anulatória de débito fiscal ajuizada por empresa prestadora de serviços, em que se discute a competência tributária para exigência do ISSQN, diante da execução dos serviços no Município de Canaã dos Carajás e da sede da empresa em Parauapebas. Decisão monocrática que manteve o mérito da sentença, reconhecendo a competência de Parauapebas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões controvertidas: (i) se haveria, em Canaã dos Carajás, sucursal ou unidade autônoma apta a configurar estabelecimento prestador, atraindo a competência daquele Município para a cobrança do ISSQN e (ii) se configurada causa que enseja a anulação de débito fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conceito de estabelecimento prestador, nos termos da LC n.º 116/2003 e tema 355, STJ, exige a comprovação de núcleo econômico ou profissional com poderes decisórios, não bastando a mera execução física dos serviços em localidade diversa da sede.

4. Os elementos apresentados pelo agravante não demonstram a existência de unidade autônoma, mas apenas a execução material dos serviços, insuficiente para caracterizar estabelecimento prestador.

5. Reconhecida a competência do município de Parauapebas, fica prejudicado o pedido de anulação do auto de infração e débitos correlatos ao ISSQN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

a. A comprovação da existência de unidade econômica ou profissional, para fins de fixação da competência tributária do ISSQN, exige demonstração de estrutura física, administrativa e decisória própria no local da prestação dos serviços. Na ausência de tal comprovação, prevalece a competência do Município onde se localiza a sede do estabelecimento prestador.

b. Somente a comprovação de unidade econômica ou profissional autônoma, dotada de poderes decisórios, é capaz de atrair a competência do Município onde situada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, realizada no período de 03 a 12 de novembro de 2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A ação originária foi ajuizada com pedido de anulação de débito fiscal referente ao ISSQN, lavrado no Auto de Infração nº 045/2018, sob o fundamento de que a competência ativa para a cobrança do imposto seria do Município de Canaã dos Carajás, onde presta serviços, apesar de seu estabelecimento prestador se encontrar em Parauapebas.

O juízo
a quo
julgou improcedente a demanda (
ID 5349357
), reconhecendo que, ausente unidade econômica ou profissional da autora em Canaã dos Carajás, a competência tributária pertence ao Município de Parauapebas, sede da prestadora, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Em sede de Apelação (
ID 5349359
), a empresa insistiu na tese da competência do local da efetiva prestação do serviço, alegando risco de bitributação. A decisão monocrática (
ID 19855726
) negou provimento, por entender que é devido o imposto no local onde o serviço é efetivamente prestado, assim considerado o local onde houver unidade econômica e profissional autônoma com poderes decisórios suficientes, qual seja, Parauapebas.

Ainda inconformada com a decisão, foi interposto o presente
agravo interno
(ID 20363485), sustentando que a regra da LC nº 116/2003 é a incidência do ISS no local da efetiva prestação do serviço, que a prova documental demonstra a execução em Canaã dos Carajás e que a manutenção da decisão implica ilegitimidade do Município de Parauapebas para exigir o tributo.

Em contrarrazões (
ID 22242750
), o ente municipal defendeu a manutenção da decisão, ressaltando que não há nos autos prova da existência de unidade autônoma em Canaã dos Carajás, de que as notas fiscais foram emitidas em Parauapebas e que a sentença corretamente reconheceu a competência do domicílio do prestador, nos termos da LC nº 116/2003.

É o essencial a relatar.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a decidir.

A controvérsia cinge-se em definir se há elementos suficientes para afastar o
Município de Parauapebas
como sujeito ativo da obrigação tributária e, consequentemente anular o débito fiscal, relativo ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), incidente sobre serviço de engenharia e correlatos realizados pela empresa Jatop Serviços LTDA – EPP.

A discussão foi devidamente equacionada pela decisão monocrática ora recorrida, cujos fundamentos adoto como razões de decidir, por estarem em perfeita sintonia com a legislação de regência e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

A agravante sustenta que o município da efetiva prestação de serviço seria o competente para o recolhimento do referido imposto em questão, juntando aos autos notas fiscais.

Entretanto, a análise dos autos revela que tais elementos não configuram, por si, a existência de unidade econômica autônoma.

Conforme estabelece a Lei Complementar nº 116/2003 e a tese fixada no REsp nº 1.060.210/SC (Tema 355), a regra geral é que o ISSQN é devido no local do estabelecimento prestador, assim entendido como o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, dotada de autonomia e poder decisório. Na ausência de tal estabelecimento no local da execução do serviço, a competência tributária recai sobre o município do domicílio do prestador.

Vejamos a tese firmada no Tema 355/STJ:

"O sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo." (STJ, REsp n. 1.060.210/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 28/11/2012, DJe de 5/3/2013)

A decisão agravada aplicou com precisão essa diretriz ao caso concreto.

As notas fiscais de serviços eletrônicos foram emitidas em Parauapebas, local do domicílio e da estrutura administrativa da empresa, havendo apenas deslocamento eventual de pessoal e equipamentos para execução pontual no território de Canaã dos Carajás.

Colaciono o entendimento deste egrégio tribunal sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DO ISSQN SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTROS MUNICÍPIOS. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ – RESP 1.060.210/SC, JULGADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO.
TEMA 355 SEGUNDO O QUAL A PARTIR DA LC Nº 116/2003, O SUJEITO ATIVO DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA É AQUELE ONDE O SERVIÇO É EFETIVAMENTE PRESTADO E NÃO NECESSARIAMENTE ONDE SE ENCONTRA A SEDE DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0823528-38.2020.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023) (Grifo)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. ARTIGOS 3º E 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 116/03. UNIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Ordinária Anulatória de Débito Fiscal, afastando a exigibilidade do ISSQN sobre 56 (cinquenta e seis) notas fiscais referentes a serviços prestados pela empresa em municípios diversos da sua sede (Belém/PA e Marabá/PA), com base nas exceções previstas na Lei Complementar nº 116/2003. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se os serviços prestados estão sujeitos à regra geral de incidência do ISSQN no local do estabelecimento prestador ou se se enquadram nas exceções previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003, que transferem a competência tributária para o local da efetiva prestação dos serviços. III. Razões de decidir. 3. A Lei Complementar nº 116/2003 estabelece como regra geral que o ISSQN é devido no local do estabelecimento prestador, excetuadas as atividades expressamente indicadas nos incisos do art. 3º.
4. No caso, não foi comprovada a existência de unidade econômica ou profissional da empresa nos municípios onde os serviços foram prestados (Belém/PA e Marabá/PA). A empresa apenas deslocou temporariamente funcionários e equipamentos para esses locais, o que, segundo entendimento pacificado do STJ, não é suficiente para alterar a competência tributária. 5. O STJ firmou a tese de que o deslocamento temporário de recursos humanos e materiais não configura unidade econômica ou profissional, sendo, portanto, o ISSQN devido no local da sede da empresa.
6. Conforme o Código Tributário Municipal de Parauapebas, é responsabilidade do substituto tributário efetuar a retenção e o recolhimento do ISS, mas a empresa prestadora também responde solidariamente pelo tributo. IV. Dispositivo e tese. 7. Recurso provido. Sentença reformada para restabelecer a exigibilidade do Auto de Infração nº 99/2018, considerando o ISSQN devido ao Município de Parauapebas. Tese de julgamento: "O ISSQN é devido no local do estabelecimento prestador, salvo as exceções do art. 3º da LC 116/2003. Não havendo unidade econômica ou profissional no local da prestação, o tributo é devido no município de sede da empresa. O simples deslocamento temporário de recursos humanos e materiais não altera a competência tributária. " Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 116/2003, arts. 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.117.121/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 02.12.2009; STJ, REsp 1.060.210/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 05.03.2013; TJPA, Apelação Cível nº 0808399-63.2021.8.14.0040, Rel. Ezilda Pastana Mutran, j. 07.10.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0824546-60.2021.8.14.0301, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 09.09.2024. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0812165-27.2021.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/11/2024) (Grifo)

No caso concreto, restou incontroverso que a empresa agravada possui sede e estabelecimento em
Parauapebas
, sendo este o núcleo de suas operações e de onde emanam as decisões administrativas, não podendo ser reconhecido o município de Canaã dos Carajás como o legitimado ativo, apesar da inegável prestação de serviço no local.

Consequentemente, entendo prejudicado o pedido de anulação de infração e débitos correlatos ao ISSQN cobrado pelo Município de Parauapebas/PA.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento

ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Belém, 13/11/2025